Tribunal: STF
Processo: Pet 7955
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Validade de avocação de processo disciplinar pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Pretensão idêntica à deduzida nos autos do Mandado de Segurança nº 35.188. Improcedência das teses. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A controvérsia pendente de solução em sede judicial no TJMT está relacionada com o debate instaurado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 416/2010 (Processo nº 7264/2014) – referente ao quórum para se decidir ação disciplinar contra membro do MPMT –, não alcançando, portanto, a totalidade dos atos praticados em processos disciplinares instaurados em desfavor de F. H. O. A., razão pela qual concluiu o CNMP que “os referidos processos administrativos disciplinares [avocados] até este momento permanecem inacabados”, tendo, o Ministro Luiz Fux, no MS nº 35.188, mediante decisão transitada em julgado em 11/5/18, expressamente assentado que “a inviabilidade do poder decisório pelos poderes locais [...] ocorreu no caso concreto”.



    2. Sendo a controvérsia pendente de solução em sede judicial no TJMT relacionada como o objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 416/2010 (Processo nº 7264/2014), não prosperam as razões suscitadas com referência a decisões do TJMT, uma vez que são inoponíveis ao CNMP.



    3. Considerada a alteração da moldura fático-jurídica submetida à apreciação do CNMP em decorrência das ações judiciais propostas por F. H. O. A. e do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 416/2010 (Processo nº 7264/2014), não há como se concluir por comportamento contraditório ao se decidir o Procedimento de Avocação 0.00.000.000088/2017-16.



    4. Agravo ao qual se nega provimento.